Tribunal: TJDFT
Processo: 0711004-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. REVISÃO DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais e de obrigação de fazer para que o réu promova a revisão de faturas de água e esgoto, em virtude de cobrança desproporcional. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Preliminar que se rejeita.
3 – Defeito na prestação de serviços. Hidrômetro. Na forma do art. 14 do CDC, o consumidor não responde por defeito na prestação do serviço, ressalvada a hipótese em que tenha agido com culpa. O acréscimo exagerado no valor da fatura, que se equipara ao consumo de mais de um ano em um único mês, sem a constatação de vazamento na rede interna, justifica a alegação de defeito na prestação de serviço suscitada pelo consumidor, e respalda o juízo de experiência comum de que há defeito a ser suportado pelo fornecedor (art. 6o. da Lei 9.099/1995). Precedentes nesta Turma (Acórdão n.664793, 20100111281798ACJ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE: 19/04/2012. Pág.: 372). Nos meses de agosto, setembro e outubro de 2018, a fatura de consumo de água do autor alcançou os valores de R$ 255,36, R$ 3.778,40 e R$ 597,40, respectivamente (ID 16022516 - Pág. 1/3). As cobranças efetuadas pelo réu se mostram acima da média de consumo do autor, o qual informa o valor mensal de aproximadamente R$ 90,00. Nesse ponto, o réu não se desincumbiu de comprovar que houve o efetivo consumo pelo autor ou eventual vazamento. A despeito de a fatura gozar de presunção relativa de veracidade, incumbe ao réu demonstrar o efetivo consumo pelo autor quando se verifica o aumento excessivo e desproporcional à média das faturas mensais (Acórdão 1219735, 07088094220198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 10/12/2019.). Ademais, o autor juntou laudo técnico em que não indica qualquer vazamento interno em sua residência (ID 16022521 - Pág. 1). Assim, conclui-se pela ocorrência de defeito na prestação do serviço, que atrai a responsabilidade objetiva da ré, na forma do que dispõe o art. 14 do CDC. Impõe-se, portanto, correção das faturas dos meses de agosto a outubro de 2018, bem como a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente, nos termos fixados na sentença.
4 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Protesto indevido. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. É devida indenização por danos morais em razão de Protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/09/2018). Nesse sentido, tendo em vista a comprovação do protesto indevido e da inclusão do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes (ID 16022520), é devida indenização por danos morais.
5 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 4.000,00) é excessivo, de modo que se fixa valor compatível com a gravidade da situação, que no caso em exame se estabelece em R$ 2.000,00. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W